Tribunal: STF
Processo: Rcl 40110
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação proposta pelo Prefeito do Município de Guaíba/RS, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face dos Decretos estaduais n.º 55.184, de 15 de abril de 2020, e 55.185, de 16 de abril de 2020, os quais alteraram o Decreto Estadual n.º 55.154, de 1º de abril de 2020. O Decreto estadual nº 55.184/2020 alterou o Decreto estadual nº 55.154/2020, excepcionando da liberação para abertura do comércio os municípios da região metropolitana de Porto Alegre, à qual pertence o Município reclamante, e da Serra Gaúcha. Na sequência, o Decreto estadual nº 55.185/2020 retirou da exceção, liberando a abertura do comércio com recomendações sanitárias contra o COVID-19, os municípios da Região Metropolitana da Serra Gaúcha.
    2.  O reclamante alega que o Estado do Rio Grande do Sul resolveu flexibilizar as medidas restritivas, autorizando o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais diante do cumprimento de requisitos de prevenção e higienização. No entanto, segundo alega, de forma surpreendente e injustificada, decidiu vedar tal flexibilização aos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e da Região Metropolitana da Serra Gaúcha, independentemente de suas características epidemiológicas. O reclamante mostra o número de casos confirmados de COVID-19 em Guaíba e relaciona com os casos confirmados e óbitos de alguns municípios que foram autorizados a reabrir o comércio, enfatizando que os números destes últimos municípios são maiores do que os do município reclamante. Aduz que a decisão de abrir o comércio de alguns municípios e excluir outros foi tomada tão somente com fundamento geográfico, sem nenhum fundamento científico, e em desrespeito ao modelo descentralizado de ações para saúde previsto no art. 198, I, da CF, o que tornaria o decreto inconstitucional do ponto formal. Por fim, pede que seja respeitada a decisão do STF, nos autos da medida cautelar na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que Estado e Municípios são autônomos para definirem as medidas de enfrentamento ao COVID-19 adequadas a sua realidade.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Observo, ainda, que o reclamante junta, como ato reclamado, a decisão judicial proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Guaíba, objetivando a retirada do ordenamento jurídico do § 5º do art. 5º do Decreto estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, inserido pelo Decreto estadual nº 55.184, de 15 de abril de 2020. Tal ação judicial nem sequer é mencionada na inicial e não é o ato reclamado objeto da presente reclamação, a qual impugna os Decretos administrativos mencionados. 
    5.  A reclamação é inviável. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul (Decretos estaduais nºs 55.184/20 e 55.185/20). Do ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    6.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.341, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    7.  Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível o uso da reclamação para a impugnação de atos em tese. 
    8.  Caso se admitisse o questionamento abstrato da constitucionalidade de atos normativos pela via da reclamação, esse instrumento processual seria utilizado, de forma indevida, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Em tal caso, haveria indevido alargamento do rol de legitimados para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no art. 103 da Constituição. Nesse mesmo sentido, confira-se o acórdão prolatado na Rcl 25.347-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO. IMPROVIDO.
    Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.
    O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”
    9.  Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, vê-se que os decretos impugnados nesta reclamação constituem atos administrativos dotados de generalidade, impessoalidade e abstração, qualificando-se, portanto, como atos em tese. Assim, a reclamação é o instrumento processual inadequado para a impugnação desse ato administrativo.
    10.  Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados à violação do art. 198, I, da Constituição Federal. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual “(Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator